Tribunal: TJPA
Processo: 0807116-57.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807116-57.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: EVALDO DE SOUSA BRAGA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
ALEGAÇO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE SANTARÉM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESES ARGUIDAS NOS EMBARGOS QUE NÃO FORAM APRESENTADAS PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO E TAMPOUCO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES PELA PARTE.

ACÓRDÃO QUE JULGOU DENTRO DO QUE FORA ARGUIDO EM RECURSO MINISTERIAL, TENDO A DEFESA APENAS SE MANIFESTADO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, NÃO APRESENTANDO NENHUMA DAS TESES SUSTENTADAS NESTES EMBARGOS.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

AUSÊNCIA DE VÍCIO A AUTORIZAR A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS NÃO MERECE NENHUM REPARO, POIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E COM AMPARO NOS PRECEITOS LEGAIS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

A
CÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e os
rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
EVALDO DE SOUSA BRABA
, por intermédio de Advogado formalmente constituído, contra o
Acórdão de ID nº
155197197
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu provimento
ao Agravo em Execução impetrado pelo representante do Ministério Público em desfavor da decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que concedeu ao ora embargante progressão ao regime semiaberto harmonizado – monitoramento eletrônico, a condenado por crime hediondo, em contrariedade ao art. 177 da LEP e a Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

Em suas
razões recursais
, documento de ID 15647813, o ora embargante alega, em síntese, haver contradição e omissão no Acórdão embargado por não ter se manifestado acerca da incompetência da 1ª Turma de Direito Penal para julgar o agravo uma vez que o processo principal foi distribuído para a 2ª Turma, razão pela qual esta deveria julgar o Agravo, alegando ainda omissão quanto à aplicação ou não ao caso do que disposto no art. 1º, da Lei 7.210/84, tendo em vista que o que visa a LEP é proporcionar condições para a integração social do condenado, bem como quanto a aplicação do que disposto no art. 1º, III, da CF/88, que versa sobre a dignidade da pessoa humana e do art. 5º, XLVI, que trata da individualização da pena, assim como o art. 5º, II, que determina que somente a lei pode impor penalidade ao apenado.

Alega que restou lacuna na decisão atacada ao não aplicar ao caso o que determina a Súmula 471 do STJ, que afirma que os condenados por crimes hediondos estão sujeitos ao que disposto no art. 112 da LEP para progressão de regime, podendo o reeducando voltar ao lar, em prisão domiciliar, sendo prescindível a vigilância estatal direta e permanente, afirmando ainda a possibilidade de aplicação ao caso da Súmula 26 do STF, que se refere a observação pelo juízo da execução da inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 8.072/80 nos casos de progressão.

Aduz ainda a ocorrência de contradição no Acórdão por entender que não cabe monitoramento eletrônico para os casos de crime hediondo quando a Resolução CNJ nº. 412/2021 não o veda.

Requereu a expressa manifestação acerca dos pontos elencados com o fim de prequestionamento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar as omissões e contradição suscitadas.

Nesta
Superior Instância,
ID 16514049, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
EVALDO DE SOUSA BRABA
, por intermédio de Advogado formalmente constituído, contra o
Acórdão de ID nº
155197197
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu provimento
ao Agravo em Execução impetrado pelo representante do Ministério Público em desfavor da decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que concedeu ao ora embargante progressão ao regime semiaberto harmonizado – monitoramento eletrônico, a condenado por crime hediondo, em contrariedade ao art. 177 da LEP e a Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão e contradição daquele, primeiro, pelo não reconhecimento da prevenção da 2ª TDP ao julgamento do feito, bem como quanto a aplicação ou não do que disposto no art. 1º da LEP, ao art. 1º, III e 5º, II e XLVI, da CF/88, e, razão da não aplicação da Súmula 471 do STJ e da Súmula 26 do STF, alegando, por fim, contradição do julgado ao teor da Resolução nº. 412/2021 do CNJ, que, alega, não impede a aplicação de monitoramento eletrônico aos condenados por crime hediondo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, em todos os seus pontos, nos termos da fundamentação delineada a seguir.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o recurso se destinou a analisar a alegação ministerial de que teria o magistrado da Vara de Execução da Comarca de Santarém incorrido em equívoco ao deferir o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do ora embargante, alegando que o fundamento de tal decisão foi a avaliação favorável feita pela Comissão de Classificação Interna e do Setor de Inteligência da SEAP que informou, por meio de documento, que o ora agravante não ocupa de cargo e/ou função de liderança em organização criminosa e não possui perfil de elevada periculosidade, tendo sua defesa, após a juntada do referido documento, pleiteado a concessão do regime semiaberto harmonizado, pleito contra o qual o representante do MP se insurgiu, com fundamento na Resolução 412/2021 do CNJ, que determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, além do fato de um dos critérios objetivos para a concessão do benefício ser a não condenação do apenado por crime hediondo, o que não abrange o agravante, que restou condenado a cumprir pena de 08 anos de reclusão em razão da prática do crime de homicídio qualificado tentado, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 29/06/2022, afirmando ser ilegal a Nota Técnica da qual o magistrado se valeu, pois esta, estende o benefício e criou novas possibilidades à sua aplicação, o que se mostra ilegal, mormente por não ter esta força normativa.

A defesa, por sua vez, limitou-se a postular pela manutenção da sentença absolutória, afirmando ser possível a prisão domiciliar humanitária a presos no regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que aponte a imprescindibilidade da medida, afirmando ser esta a excepcionalidade laboral e familiar do embargante, citando a Súmula 471 do STJ, que não se aplica ao caso por fazer menção específica aos crimes cometidos antes da vigência da Lei 11.464/07, que não é o caso do embargante.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 31/07/2023, acompanhando o parecer ministerial, deu provimento ao recurso, sendo reformada a decisão proferida pelo Juízo da Execução de Santarém que concedeu regime aberto harmonizado ao ora embargante, pois a própria Norma Técnica da qual se utilizou o magistrado singular para conceder o benefício determinar que os condenados por crimes hediondos ou a ele comparado não terão direito ao benefício, razão pela qual foi determinado o retorno do apenado, ora embargante, ao anterior regime de cumprimento de pena, restando o Acórdão assim ementado:

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO.
PROVIMENTO
.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que não há no Acórdão hostilizado as omissões e/ou contradição apontada, pois não foi objeto do recurso, não tendo a defesa em qualquer momento as alegado em favor do embargante em suas contrarrazões, mas, tão somente pugnado pela manutenção da decisão do juízo singular que concedeu ao embargante a progressão ao regime semiaberto harmonizado, ainda que este não faça jus a tal benesse, pois condenado por crime hediondo, o que, per se, impossibilita tal

benefício, nos termos em que afirmado na decisão combatida, tanto pelo art. 3º, § 3º, da Resolução nº 412/2021, do CNJ, quanto pela própria norma técnica da qual se utilizou o magistrado para conceder o benefício - Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, sendo devidamente ressaltado que o ora embargante só poderia ser contemplado se a eventual condição de excepcionalidade prevista pela norma, superlotação do Sistema Penal naquela Comarca de Santarém, restasse configurada, o que efetivamente não ocorreu, não sendo o desenvolvimento de atividade laboral e família constituída apontados pelas respectivas normas como condição de excepcionalidade, como busca fazer crer o embargante.

Portanto, não há que se falar em omissão por ausência de manifestação acerca de qualquer argumento trazido em sede de Agravo, pois tudo o que sustentado em razões e contrarrazões restou devidamente refutado, não podendo a defesa, em sede de embargos de declaração, trazer matéria que sequer foi suscitada em suas considerações, e, como cediço, impossível é a utilização de tese nova em sede de embargos de declaração, que se destina somente a sanar vício contido no acórdão, o que não se observa no caso, onde a tese sustentada no recurso interposto pelo órgão ministerial, assim como as alegações defensivas, restou analisada, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Neste sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria sequer alegada no recurso de apelação ou em suas contrarrazões, e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém se deu em razão do reconhecimento de que fora proferida em contrariedade às normas de regência, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, se tratando as teses ora sustentadas pela defesa de inovação recursal em sede de embargos.

No que concerne à alegada omissão por não manifestação acerca da prevenção da 2ª TDP para julgar o Agravo em Execução interposto pelo representante do órgão ministerial, tem-se que esta relatora não observou já ter havido manifestação daquela Turma em momento anterior, atraindo, portanto, o que disposto no art. 116, § 3º, do Regimento Interno desta Corte que assim determina:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

(...).

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.

Portanto, em não tendo havido qualquer manifestação em tempo hábil acerca de eventual prevenção neste feito, preclusa está a matéria, não havendo igualmente qualquer omissão/contradição a ser sanada.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, e, não sendo este o caso, sua rejeição é a medida a ser tomada, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro

de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2024